Tribunal: TJSP
Processo: 2089778-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de isenção do pagamento de multa pelo atraso no pagamento do ITCMD. Desacolhimento. Recolhimento do imposto fora do prazo previsto no artigo 17, §único, da Lei Estadual n° 10.705/2000. Justificativas apresentadas não afastam a mora. Única hipótese de justo motivo para inobservância do prazo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de isenção do pagamento de multa pelo atraso no pagamento do ITCMD. Desacolhimento. Recolhimento do imposto fora do prazo previsto no artigo 17, §único, da Lei Estadual n° 10.705/2000. Justificativas apresentadas não afastam a mora. Única hipótese de justo motivo para inobservância do prazo de recolhimento é tão somente aquele caracterizado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, do que não se cogita na hipótese dos autos. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.